Tribunal: TJSP
Processo: 2194405-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109025-50.2019.8.26.0000 - Voto no 29020
Registro: 2020.0000079358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194405-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
MIGUEL MOINO, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194405-41.2019.8.26.0000 -Voto no 29740
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2194405-41.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 45a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: JOÃO MIGUEL MOINO
AGRAVADA: BANCO SAFRA S.A.
VOTO No 29740
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Penhora de receita de
aluguéis. Possibilidade. Hipótese análoga à flexibilização da regra
geral da impenhorabilidade de vencimentos. STJ, EREsp
1.582.475-MG. Bloqueio de 30% dos aluguéis mensais (R$
7.200,00). Razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as
peculiaridades do caso concreto. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 1/8) interposto por
JOÃO MIGUEL MOINO, nos autos da execução que lhe move o BANCO SAFRA
S.A., contra a r. decisão (fls. 141/142) proferida pelo MM. Juiz da 45a Vara Cível
do Foro Central, Comarca da Capital, Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, que
indeferiu a impugnação à penhora de 30% (trinta por cento) dos aluguéis
recebidos pelo executado.
O Agravante pretende a reforma da r. decisão, sustentando,
em síntese: (i) haver prevenção com o Agravo de Instrumento de n.o
2175599-55.2019.8.26.0000; (ii) a impenhorabilidade dos aluguéis; (iii) os
aluguéis constituem verba alimentar, absolutamente necessária à sua
sobrevivência. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para levantar a penhora sobre percentual de aluguéis.
Foi rejeitada a prevenção e negado efeito suspensivo (fls.
166/167).
Foi
apresentada
resposta
(fls.
170/173),
pelo
não
provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução n.o 772/17 deste E Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194405-41.2019.8.26.0000 -Voto no 29740
3
O Agravante se insurge contra a r. decisão que indeferiu a
impugnação à penhora de 30% (trinta por cento) dos aluguéis recebidos pelo
executado.
Nesta medida, sustenta que os aluguéis constituem verba
alimentar, absolutamente necessária à sua sobrevivência.
Sem adentrar na natureza jurídica da receita de aluguéis, é
certo que a proteção de vencimentos constitui direito fundamental (CF, art. 1o, inc.
III), de modo a garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de
seus dependentes, com padrão de vida digno.
Até então, as exceções à regra da impenhorabilidade eram
a penhora para o pagamento de pensão alimentícia e da verba salarial quando
esta exceder a 50 (cinquenta) salários, vale dizer, “O NCPC avançou e
permitiu a penhora, fora das hipóteses de dívida alimentar,
mas o fez tão somente daquilo que exceder a quantia de
cinquenta salário mínimos”, nos termos do § 2o do art. 833 do NCPC
(Teresa Arruda Alvim Wambier et. al. Primeiros comentários ao novo código de
processo civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1.183,
destacou-se).
Informado pela letra da lei, este relator entendia tratar de
regra absoluta, que não admite exceções, embora se reconheça a existência de
decisões judiciais em sentido contrário.
A divergência de interpretação chegou ao C. STJ, por meio
de duas correntes: (i) a primeira, na qual a única exceção à regra a
impenhorabilidade prevista no art. 649, inc. IV, do CPC/73 (atual art. 833, inc. IV,
do NCPC) seria a do § 2o do mesmo dispositivo legal; e (ii) a segunda, na qual
seria possível a penhora de verbas alimentares quando a remuneração do
devedor permitisse a sua constrição, conforme critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
Em razão da aludida divergência, a C. Corte Especial reuniu-
se para o julgamento do EREsp 1.582.475-MG, concluindo pela possibilidade da
flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, para admitir, excepcionalmente
e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194405-41.2019.8.26.0000 -Voto no 29740
4
cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649,
IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO
2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-
FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está
sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para
além desta exceção explícita, é possível a formulação
de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no
valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a
penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser
feita a partir da Constituição da República, que veda
a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a
proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do
mínimo existencial e de um padrão de vida digno em
favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o
credor
tem
direito
ao
recebimento
de
tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do
possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a
execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos
executivos que importem violação à sua dignidade e à
de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz
com o fim de impedir injustificadamente a efetivação
do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e
justificada a impenhorabilidade daquela parte do
patrimônio
do
devedor
que
seja
efetivamente
necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73;
art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194405-41.2019.8.26.0000 -Voto no 29740
5
7. Recurso não provido.”
(STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475-MG, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, maioria, j. 03.10.18, destacou-
se)
Assim, diante do conflito de direitos fundamentais, vale
dizer, de um lado o direito do credor à satisfação do seu direito material e de
outro o direito do devedor à dignidade, o C. STJ avançou para admitir a
flexibilização da regra geral da impenhorabilidade.
Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em
caso concreto em que o devedor recebia remuneração mensal de R$ 33.153,04
(trinta e três mil, cento e cinquenta e três reais e quatro centavos), ou seja, valor
bastante vultoso.
Também cabe ressaltar que a penhora, conforme o caso
concreto, é admitida em até 30% (trinta por cento) dos valores mensais
recebidos, sem significar baliza fixa.
Assim, a hipótese de exceção à regra geral da
impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (i) a
remuneração mensal do devedor; (ii) o valor e a natureza da dívida; e (iii) a
capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio de vida.
Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do
crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua
dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da
impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material.
Do bloqueio no caso dos autos.
No caso dos autos, a penhora de 30% (trinta por cento) dos
aluguéis não infirma a dignidade do devedor, que recebe mais de R$ 7.200,00
(sete mil e duzentos reais) mensais de aluguéis e os retira, imediatamente e de
uma só vez, mediante cheque ou transferência a terceiro (fls. 82/85).
Assim, atento ao entendimento do C. STJ no julgamento do
EREsp 1.582.475-MG em caso análogo, bem assim à remuneração mensal do
devedor (R$ 7.200,00 - fls. 82/85), o valor e a natureza da dívida (R$ 300.677,42
- fl. 5 dos autos originários) e a capacidade de subsistência e manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194405-41.2019.8.26.0000 -Voto no 29740
6
padrão médio de vida, considera-se razoável manter o bloqueio na espécie, que
corresponde à 30% (trinta por cento) dos aluguéis recebidos pelo executado.
Recurso não provido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator